Tribunal: STF
Processo: RE 326184
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Servidor civil.  Reajuste.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar os embargos de declaração

opostos ao acórdão prolatado no RMS 22.307, entendeu, também em
observância do disposto no artigo 37, X, da Constituição, que, se o
servidor civil tivesse sido contemplado com um dos reajustes
 concedidos
a diferentes categorias civis pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, deveria

ser feita a compensação.
        - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
         Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido,
 para
determinar-se que, em liquidação, se apure se essa compensação,
conforme admitida por esta Corte, é devida no caso, e, em sendo, seja

ela observada.